Tribunal: TJSP
Processo: 0051621-27.2010.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0051621-27.2010.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é apelado CANAA
LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0051621-27.2010.8.26.0506 -Voto no 16.500
2
VOTO No 16.500
APELAÇÃO No 0051621-27.2010.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (9a VARA CIVEL)
APELANTE: BRADESCO ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA.
APELADA: CANAA LOGÍSTICA EM TRANSPORTE LTDA (não citada)
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: ARMÊNIO GOMES DUARTE NETO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Automóvel - Ação de busca e apreensão -
Falta de andamento ao processo - Sentença de extinção fundada no
artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil - Apelo do autor -
Necessidade de intimação pessoal - Nulidade reconhecida - Decreto
de extinção afastado, com retorno dos autos à origem para regular
prosseguimento do feito - Apelação provida
A sentença de fls. 200/201, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fl. 209 proferida em sede de embargos de
declaração, julgou extinto o processo sem resolução do mérito com
fundamento no artigo 485, inciso IV (ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), do
Código de Processo Civil.
Apela o autor (fls. 212/224) sustentando, em resumo,
que estava providenciando o andamento do processo quando sobreveio a
sentença julgando extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso IV,
do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual
indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo, o que
não pode prevalecer, visto que houve violação ao disposto nos artigos 6o e
139, inciso IX, do Código de Processo Civil, já que não houve
oportunidade para, após intimação pessoal, regularizar o andamento do
feito. Argumenta também que a sentença de extinção fere os princípios da
economia e da celeridade processual e da efetiva prestação jurisdicional,
sem contar o fato de que, embora a citação seja responsável pela formação
da relação jurídica processual, sua efetivação, em prazo superior àqueles
previstos nos §§ 1o e 2o do artigo 240 do Código de Processo Civil,
constitui mero atraso, não ocasionando a extinção do processo pela falta de
pressuposto processual. Ressalta, por fim, que não era caso de extinção por
ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, mas sim de
extinção do processo por não ter promovido os atos e diligências que lhe
competiam por mais de 30 dias, nos termos do inciso III do artigo 485 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0051621-27.2010.8.26.0506 -Voto no 16.500
3
Código de Processo Civil, devendo, assim, ser aplicado o § 1o, que prevê a
prévia intimação pessoal da parte para, em cinco dias, suprir a falta. Pede,
pois, o provimento do recurso, anulando-se a sentença a fim de possibilitar
o regular prosseguimento do feito, com deferimento, inclusive, da citação
por edital, pois a parte apelada está em lugar incerto e não sabido nos
termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, além de não ser esse
pedido incompatível com a busca e apreensão.
O recurso foi regularmente processado, observada pelo
juízo de origem a não necessidade de citação da parte adversa por não se
tratar da hipótese descrita no artigo 331 do Código de Processo Civil (fl.
227).
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo, com
pedido liminar, fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia
(fls. 15/16) inadimplido pela ré.
Deferida a liminar (fl. 32), sobreveio informação do
oficial de justiça de que o mandado não pode ser cumprido porque não
localizado o veículo (fl. 33 verso).
O autor se manifestou sobre o mandado negativo,
aduzindo estar em diligência para localizar o paradeiro da ré e do veículo,
ensejando, posteriormente, pedido de busca de endereço da ré junto ao
BACEN, INFOJUD e RENAJUD (fls. 38/40).
Conforme auto de busca e apreensão e depósito (fl. 75),
o veículo Hyundai Tucson GL 2007, placa EDJ 5979, foi localizado e
procedida a apreensão, nomeando-se depositário o Sr. Claiton Paula Silva.
Requerida nova tentativa de localização da ré (fl. 83),
sem sucesso, e postulado o desbloqueio do veículo (fls. 85 e 90), este
deferido (fl. 94), sobreveio pedido de citação por edital (fls. 98/100), o
qual foi indeferido (fl. 111) por entender o juízo de origem que constam
dos autos endereços da ré nos quais ainda não houve a tentativa de citação.
O autor postulou prazo suplementar de 20 (vinte) dias
para comprovar o pagamento da taxa referente à pesquisa junto ao sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0051621-27.2010.8.26.0506 -Voto no 16.500
4
INFOJUD (fl. 114).
Sobreveio despacho de fl. 117 no qual foi determinada
a manifestação do autor, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as informações
cadastrais que seguem, devendo indicar, após observação minuciosa, quais
endereços ainda não diligenciados e requerer o que de direito, recolhendo a
correspondente taxa postal/diligência do oficial de justiça, se necessário.
Certificado o decurso de prazo sem manifestação do
autor acerca do despacho supra (fl. 141), foi remetido ao Diário de Justiça
Eletrônico o seguinte ato ordinatório: “Manifeste-se o autor, em 05 dias, acerca
do andamento do feito que se encontra paralisado. Decorrido o prazo, será o autor
intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito, em 48 horas, sob
pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1o do CPC)” (fl. 142).
Certificou-se o decurso do prazo legal sem que o autor
desse andamento ao feito (fl. 144).
Ocorre que o autor requereu, na sequência, o
desentranhamento do mandado de citação para nova diligência voltada a
obter a localização da ré (fl. 147), contudo, sem êxito (fl. 160).
Posteriormente a isso, foram informados novos
endereço (fls. 164/165 e 191) e, em ato posterior, requerida a citação por
edital (fls. 193/194), indeferida (fl. 195/197), com ordem de recolhimento
pelo autor das custas postais, sob pena de extinção do feito por ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito
(fls. 195 e 172).
Regularmente intimado pela imprensa oficial (fl. 198),
o autor não se manifestou no prazo determinado (certidão de fl. 199) e a
ação foi extinta com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil.
Ressalvado o posicionamento do MM. Juiz de primeiro
grau, o recurso comporta provimento.
O autor instruiu a petição inicial com todas as custas
pertinentes, inclusive as iniciais, o que afasta a aplicação do artigo 290 do
Código de Processo Civil.
Verifica-se ainda que a inércia do autor se deu com
relação ao recolhimento das custas postais para a nova tentativa de citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0051621-27.2010.8.26.0506 -Voto no 16.500
5
(fl. 195), atitude esta que configura a hipótese prevista no inciso III do
artigo 485 do Código de Processo Civil.
Desse modo, novamente preservado o entendimento do
MM. Juiz de primeiro grau, não era caso de extinguir o processo sem
resolução do mérito com fundamento no inciso IV, mas sim, em tese, com
fundamento no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil (“por
não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30
(trinta) dias”), já que a extinção decorreu da circunstância de o autor ter
deixado de promover os atos e diligências que lhe incumbiam.
Ocorre que a extinção do processo sem resolução de
mérito fundada no inciso III do supramencionado artigo está condicionada
à prévia intimação pessoal do autor, na forma do § 1o também daquele
artigo (“Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a
falta no prazo de 5 (cinco) dias”), o que, no entanto, não foi feito.
Afigura-se, portanto, imprescindível a anulação da
sentença para se afastar a extinção, impondo-se o retorno dos autos ao
juízo de primeiro grau para prosseguimento do feito, oportunidade em que
caberá, na origem, nova avaliação acerca da viabilidade da citação por
edital.
Sobre o tema, o precedente do Superior Tribunal de
Justiça:
Recurso especial. Processo civil. Extinção por abandono. Artigo 267,
inciso III, do CPC. Ausência de intimação pessoal. 1. A
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de ser imprescindível à extinção do feito, a intimação pessoal
do autor, procedendo-se à intimação por edital, quando
desconhecido o endereço. A extinção do processo por abandono do
autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada
quando intimado pessoalmente, permanece ele silente quanto ao
intento de prosseguir no feito, o que não se deu no caso dos autos. 2.
O Tribunal Regional entendeu que, tendo o juízo singular
oportunizado a emenda à inicial, deferindo prazo de 30 dias para que
a CEF informasse o endereço atualizado do requerido, não teria
havido manifestação da recorrente, razão porque correta estaria a
extinção do feito sem julgamento de mérito, não obstante a ausência
de intimação pessoal. 3. Recurso especial provido (REsp
1148785/RS, no 2009/0133453-4, 2a Turma,
Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
23.11.2010)
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0051621-27.2010.8.26.0506 -Voto no 16.500
6
provimento à apelação, anulando-se a sentença.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator